Tribunal: TJSP
Processo: 2140186-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Fumus comissi delicti. Informações de que o paciente exerceria a traficância em local já conhecido pelo comércio ilícito. Considerável quantidade e variedade de entorpecentes que possibilita interpretação de indícios de maior envolvimento com a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Fumus comissi delicti. Informações de que o paciente exerceria a traficância em local já conhecido pelo comércio ilícito. Considerável quantidade e variedade de entorpecentes que possibilita interpretação de indícios de maior envolvimento com a prática delitiva, a configurar o periculum libertatis. Ineficácia de medidas cautelares diversas a prisão. Necessidade da constrição para acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.